Tribunal: TJMT
Processo: 1016340-24.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016340-24.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), JEFFERSON DE SOUZA - CPF: 061.556.561-18 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (IMPETRANTE), JEFFERSON DE SOUZA - CPF: 061.556.561-18 (PACIENTE), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS –
1) BUSCA DOMICILIAR –
INVASÃO –
FALTA DE MANDADO - IRRELEVÂNCIA - CRIME PERMANENTE -
2)
PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO
- ILEGALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP PRESENTES -

3) REVOGAÇÃO
OU A
PLICAÇÃO DE OUTRAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
IMPERTINÊNCIA - DECISÃO HÍGIDA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA
QUANTUM SATIS
– SUBSTITUIÇÃO OUTRA CAUTELAR - INEFICÁCIA/INADEQUAÇÃO -
4)

PANDEMIA COVID-19
– PRISÃO DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA APESAR DE OBSERVADA A RECOMENDAÇÃO N. 62 CNJ – RISCO DE CONTAMINAÇÃO DE TODA A SOCIEDADE –
ORDEM

DENEGADA, EM PARTE COM O PARECER
.

1
– Não
há falar-se em abuso de autoridade, invasão de domicílio, ou ilegalidade da prisão, em casos de crime de tráfico de entorpecentes, que tem natureza permanente e portanto, prescindem de mandado de busca e apreensão do entorpecente ilícito, autorizada, por conseguinte, a abordagem do paciente em via pública quando portando a substância ilegal, bem como, o ingresso pelos agentes da lei na residência em que guardava mais drogas;

2
–
Sendo a prisão em flagrante homologada e convertida em preventiva, em estrita observância ao disposto no art. 310, inc. II, do CPP, não há falar em ilegalidade da custódia cautelar, que esteja lastreada em decisão judicial devidamente motivada na presença dos requisitos e pressupostos legais (art. 312 e art. 313, ambos do CPP), tão somente porque não houve prévio requerimento da d. autoridade policial ou do i. órgão ministerial, mesmo porque as alterações trazidas pela Lei n.º 13.964/2019 não atingiram o aludido dispositivo legal, que permaneceu com a redação dada pela Lei n.º 12.403/2011.

3 –
Considera-se justificada a prisão preventiva pelas circunstâncias em que se dá a custódia do paciente e a forma como tenham sido embaladas as drogas (em “trouxinhas” por exemplo), conforme o teor do
Enunciado Orientativo n. 25
, deste TCRR/TJMT;

Em casos tais, revelam-se inadequadas e/ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão para resguardar a ordem pública, se o Impetrante não instrui os autos com
documentos pessoais do paciente ou qualquer outro hábil a demonstrar que as cautelares alternativas impediriam, de fato, que eventual comportamento ilícito do paciente acarretasse risco à ordem pública.

4 -
As disposições contidas na Recomendação n. 62, CNJ, não tem caráter cogente e não podem ser encaradas com um “passe livre” para presos provisórios obterem a liberdade. Na hipótese, não se constata nenhuma peculiaridade que autorize substituir a custódia por prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de
liminar
, impetrado

em favor de

JEFFERSON DE SOUZA
, contra ato acoimado de ilegal, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da comarca de Barra do Bugres/MT.

Sustenta o impetrante que o Juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com o escopo de
garantir a ordem pública
bem como, por
conveniência da instrução
criminal e para
assegurar a aplicação da lei
penal
, em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas

-

artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Assevera que a custódia cautelar seria ilegal porque além de decretada
sem manifestação prévia da defesa
, haveria evidente
nulidade do flagrante
eis que derivado de invasão de domicílio, sem autorização de busca judicial e com base exclusivamente em denúncia anônima.

Refere ausentes os requisitos do artigo 312, do CPP, a justificar a medida cautelar extrema.

Invoca as disposições contidas na Recomendação nº 62 do CNJ, pugnando a
substituição
da prisão preventiva por medidas
cautelares dela diversas
, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, destacando que o suposto delito praticado pelo paciente é sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Pede, pois, seja
revogada a prisão
diante das ilegalidades apontadas ou, ao menos a concessão da liberdade com a
imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida
(Id 53227474).

As Informações Judiciais foram anexadas (Id 53638452).

A d. PGJ
em parecer opinou pela
concessão parcial

da ordem
para que sejam aplicadas Medidas Cautelares Diversas da Prisão, em parecer assim sumariado mediante livre transcrição (Id 54073498):

“HABEAS CORPUS”
– PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, COM POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) ARGUMENTO DE QUE A PRISÃO É ILEGAL, PORQUANTO
DECRETADA DE OFÍCIO
PELA AUTORIDADE JUDICIAL – INACOLHIMENTO – ENTENDIMENTO RECENTE ADOTADO POR ESTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE, A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO, NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL,
NÃO SE CONFUNDE COM A CONVERSÃO
DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, AUTORIZADA PELO
ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– PRECEDENTES – 2) ALEGAÇÃO DE QUE A BUSCA DOMICILIAR REALIZADA PELOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE É ILÍCITA, PORQUANTO
DESPIDA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E/OU FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE
DELITO, EM VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO, DETERMINADO NO ART. 5°, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – NO CASO EM TELA, SENDO O TRÁFICO DE DROGAS DELITO DE
NATUREZA PERMANENTE
, A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE, EM SUA RESIDÊNCIA, NÃO CONSTITUI PROVA ILÍCITA OU ILEGÍTIMA, SENDO
DESNECESSÁRIO O PRÉVIO MANDADO
DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES – 3) SUSTENTADA A TESE DE QUE A FUNDAMENTAÇÃO LANÇADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA QUANDO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO CAUTELAR EM PREVENTIVA É ABSOLUTAMENTE INIDÔNEA PARA SUSTENTAR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, UMA VEZ QUE
NÃO DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO
CAPAZ DE FAZER CONCLUIR PELA NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMADA, EM DETRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP – ACOLHIMENTO – CONFORME SE PODE EXTRAIR DA DECISÃO PROFERIDA PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA, APESAR DE ESTAR DEMONSTRADA A PRESENÇA NOS AUTOS DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA
(FUMUS COMMISSI DELICTI)
, ESSA DECISÃO
NÃO APONTOU ELEMENTOS CONCRETOS
QUE JUSTIFICASSEM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA NO CASO EM TELA. O FUNDAMENTO REFERENTE À NOCIVIDADE SOCIAL DO TRÁFICO DE DROGAS BASEIA-SE EXCLUSIVAMENTE NO ASPECTO ABSTRATO DO DELITO, DE MODO QUE QUALQUER AGENTE QUE PRATIQUE CRIME DESTA NATUREZA, ESTARIA PROPENSO A SER PRESO PREVENTIVAMENTE, JÁ QUE ESTE TIPO DE FUNDAMENTO
DESCONSIDERA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO, ESPECIALMENTE DIANTE DOS
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
DO PACIENTE E DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – 4) ARGUMENTO DE QUE A MANUTENÇÃO DO PACIENTE EM MEIO A AGLOMERAÇÕES DE PRESIDIÁRIOS COLOCA SUA VIDA EM ALTO RISCO EM RAZÃO DA
PANDEMIA DA COVID-19
– NÃO CONHECIMENTO, NO PONTO – ALÉM DE NÃO HAVER NOS AUTOS COMPROVAÇÃO ACERCA DA ATUAL SITUAÇÃO DE SAÚDE DO PACIENTE, O MAGISTRADO COM O QUAL SE ENCONTRAM ATUALMENTE OS AUTOS AINDA
NÃO TEVE OPORTUNIDADE DE SE MANIFESTAR ACERCA DO PLEITO
EM COMENTO, DE MODO QUE SUA APRECIAÇÃO NESSA INSTÂNCIA ACARRETARIA, INEGAVELMENTE, A
SUPRESSÃO DA INSTÂNCIA
SINGELA, O QUE É VEDADO PELO ORDENAMENTO PÁTRIO –
CONCESSÃO PARCIAL
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020